Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 921, §5o, e 924, V, ambos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se as medidas requeridas obstaram o início da prescrição intercorrente, resultando em termo final diverso do fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e § 1o, do CPC prevê que, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito, conforme redação anterior à alteração promovida pela Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021.
4. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de aluguéis é trienal, nos termos do art. 206, § 3o, I, do CC.
5. A realização de diligências infrutíferas para localizar bens do devedor não possui o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 568 do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. O prazo da prescrição intercorrente, que observa o mesmo prazo prescricional da pretensão (art. 206-A do CC e enunciado da súmula n. 150 do STF), iniciou-se em 27/1/2020, ao término do período de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC. Considerada a suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei n. 14.010/2020, a prescrição intercorrente operou-se em 2/6/2023.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.